Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-41.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, depois de junto, com comparsa, subtrair dinheiro (oitocentos e dezesseis reais), um notebook e setenta e um telefones celulares de um comércio, ameaçando seus empregados com arma de fogo.
2 A materialidade e a autoria do crime de roubo se reputam provadas quando várias vítimas esclarecem os fatos com harmonia e lógica, com o reconhecimento do réu durante o inquisitório, corroborando em Juízo.
3 Decotam-se da pena-base os excessos na valorização das circunstâncias judiciais superior a um oitavo da diferenças entre as penas mínima e máxima, ou um sexto da pena mínima,. A palavra firme e segura das vítimas quanto ao uso de um revólver pelos assaltantes justifica a incidência da majorante de uso de arma de fogo, mesma que não haja apreensão e perícia.
4 Apelação parcialmente provida.